Tribunal: TJDFT
Processo: 0742103-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMPRESARIAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADA IDOSA. LEI No 9.656/98. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE. RESP No 1.716.113/DF (TEMA No 1.016). CRITÉRIOS PREVISTOS NO RESP REPETITIVO No 1.568.244/RJ (TEMA No 952). RN 63/2003 – ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA DOS REAJUSTES. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO. NÃO ABUSIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IRRISORIEDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em discriminação contra o idoso, em razão da majoração da mensalidade do seu plano de saúde, por mudança de faixa etária, porquanto o aumento da idade do segurado indica maior risco a exigir o incremento do valor do prêmio pago.

2. De acordo com o entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.568.244/RJ, admite-se "a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado."

3. De acordo com a norma inscrita no artigo 3o, da Resolução 63/2003, da ANS, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa etária não pode ser superior à acumulada entre a primeira e a sétima. A expressão “variação acumulada” prevista na RN no 63/2003 da ANS não se trata de mera soma aritmética de percentuais, mas de operação da matemática financeira, que, entre outras, pode ser expressa sob a fórmula i acumulada= {(1+ i ) * (1 +i ) * (1 + i )* (1 + i ) * ......* (1 +i ) – 1}* 100, na iacumulada corresponde à variação acumulada e i1, i2, i3, etc, às taxas de reajuste aplicadas, em sua forma unitária (divisão da porcentagem por 100).

4. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade. A utilização de tal critério somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da condenação for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Constatando-se que a estipulação da verba honorária em percentual sobre o valor da atribuído à causa não resulta em montante irrisório, não se mostra adequado majorá-los.

5. Apelações não providas.